Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-84.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000289-84.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ANANIAS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu o inadimplemento de verbas salariais e condenou o ente público ao pagamento da remuneração referente ao mês de dezembro de 2008 e do décimo terceiro salário proporcional do mesmo ano, além de honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação.

2 - O autor demonstrou sua condição de servidor público municipal ocupante do cargo de agente de limpeza mediante apresentação de ato de nomeação e termo de posse. Apresentou ainda extrato bancário indicativo da ausência de pagamento das verbas salariais reclamadas.

3 - O Município foi citado para apresentar contestação, mas permaneceu inerte, razão pela qual o processo foi decidido com base no conjunto probatório existente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo jurídico-administrativo entre o autor e o Município, bem como indicam a ausência de pagamento das verbas salariais reclamadas.

6 - Cabia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente a comprovação do pagamento das parcelas postuladas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7 - Reconhecido o inadimplemento das verbas remuneratórias, correta a condenação do Município ao pagamento das parcelas devidas.

8 - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorre da regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, aplicável também às demandas envolvendo a Fazenda Pública, observados os parâmetros estabelecidos no §3º do referido dispositivo.

9 - Alegações genéricas relativas a dificuldades financeiras do Município não afastam a incidência das regras processuais que disciplinam a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000289-84.2009.8.05.0265
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e apelado
ANANIAS SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,